Tribunal: STF
Processo: RE 87513
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-12
Data de publicação: 1977-08-12

Ementa:
1) CONDOMINIO. AÇÃO DE UM CONDOMINO CONTRA OUTRO, PARA HAVER
PERDAS E DANOS PELA RECUSA DESTE EM ALIENAR, JUNTAMENTE COM OS DOS
AUTORES, O RESPECTIVO QUINHAO. CARÊNCIA DA AÇÃO.
2) PROMESSA DE COMPRA E VANDA COM CLÁUSULA DE ARREPENDIMENTO.
A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DO SINAL RECEBIDO, EXCLUI INDENIZAÇÃO MAIOR,
A TÍTULO DE PERDAS E DANOS (SÚMULA N. 412).
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.